Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001708-22.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT
AGRAVANTE: ADILSON BRAS PESSIM BORGES
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004683-90.2020.811.0004 - Código 333531, com trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se rejeitou os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de id no 46393699 - fls. 20/48. Opostos os respectivos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo singular.
Aponta o Agravante que a presente demanda não possui o critério da exigibilidade, pois os produtores possuem o direito à prorrogação do crédito rural.
Nessa diapasão, mister se faz a suspensão da execução até o julgamento dos autos no 0719038 trâmite na 10a vara cível de Brasília. Consigna que nos autos da execução fora apresentado como bem passível de penhora a matrícula no 8.342, do Cartório de Registro de Imóveis de Água-Boa – MT. A douta julgadora até o presente momento não determinou a penhora, mesmo já tendo sido oferecida garantia no processo há mais de 2 meses, logo, a inércia do judiciário não pode ser óbice que prejudique a parte agravante.
Requer a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para suspender a execução até o julgamento do presente agravo; no mérito, pugna pela a reforma da decisão para determinar a suspensão da execução com fulcro no art. 919§ 1o, do CPC; subsidiariamente, requer a reforma da decisão para determinar a suspensão da execução, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC (ID no 117154972 - págs. 1-12).
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
O executado/excipiente, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, aduzindo que tem direito ao alongamento da dívida rural, que ajuizou ação declaratória em Brasília no qual pleiteia a prorrogação do crédito rural, a aplicação do CDC, a incompetência territorial, pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspender os autos até o julgamento da ação declaratória no 0719038-84.2020.8.07.0001 ou, ainda, a extinção do feito ante o direito à prorrogação.
O exequente/excepto impugnou a exceção, sustentando que a ação ajuizada em Brasília não estendeu efeito suspensivo aos demais procedimentos envolvendo as partes e ainda está em fase inicial, que não cabe a exceção de pré-executividade ante a ausência de arguição de matérias de ordem públicas, que não cabe a aplicação do CDC nem a alegação de incompetência territorial, ante a ausência de relação consumerista, pugnando pela sua rejeição.
Não é um efeito automático a suspensão da execução pela mera oposição de exceção de pré-executividade.
Segundo a doutrina de Araken de Assis, o oferecimento da exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender o andamento processual, uma vez que os casos de suspensão do processo estão legalmente previstos:
"O oferecimento da exceção não trava a marcha do processo executivo. E isso, porque os casos de suspensão do processo, em geral (art. 265), e da execução, em particular (art. 791), encontram-se taxativamente previstos. (...) É expresso, ademais, o art. 791, I, CPC, outorgando efeito suspensivo tão-só aos embargos, mas ope judicis (art. 739-A, § 1o), e não a qualquer oposição. (...) Em tal sentido, manifesta-se Alberto Camiña Moreira: 'A exceção de pré-executividade, que não goza de contemplação legislativa, não suspende o procedimento, por falta de amparo legal'". (in Manual da Execução/ Araken de Assis. - 11. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006/2007. p. 1076)
As hipóteses de suspensão da execução estão estabelecidas no art. 921 do CPC. Confira-se:
"Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo."
Vê-se que o regramento não prevê o recebimento de exceção de pré-executividade no efeito suspensivo. Além disso, a regra disposta no art. 313, V, do CPC, invocada pelo Agravante, não se aplica à execução, sobretudo porque nesta não há sentença de mérito a ser proferida.
Desse modo, por ora, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada para que apresente as contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora